Tribunal: STF
Processo: ARE 1549589
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 94) e, consequentemente, considerar inaplicável ao caso a Súmula n. 735/STF, mormente porque a discussão não se trata de insurgência extraordinária contra o deferimento de medida liminar, mas, sim, sobre a competência para julgamento da causa, reconsidero a decisão proferida em 25.8.2025 (eDoc 43). Em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso dirigido à Turma.



    Reaprecio, desse modo, o apelo excepcional deduzido pelo Estado do Paraná (eDoc 23), com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça (eDoc 13).



    Sustenta, em síntese, que o julgamento vergastado, ao determinar o fornecimento de medicação não incorporada na listagem do Sistema Único de Saúde, viola os arts. 23, II; 109, I; e 196; todos da Constituição.



    Não admitido o recurso por decisão da 1ªVice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 27), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 30), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    Ante esse quadro, entendo que o apelo excepcional não supera o crivo da cognoscibilidade, pois a matéria constitucional não foi discutida no acórdão da Corte a quo, a atrair a incidência, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Corte Suprema.



    Observo que a parte até opôs embargos de declaração visando a obter apreciação da discussão de índole constitucional, porém o Tribunal aduziu o caráter inovador do pleito, porquanto sequer foi arguida nas razões do agravo de instrumento.



    Nesse sentido, cito, entre outros, o ARE 1.164.481 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e o ARE 1.282.492 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; além dos precedentes representados pelas seguintes ementas:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Ademais, é inadequada a tese do prequestionamento implícito e, quanto ao ficto, só fica admitido se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão do Tribunal de origem, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, o que não observo no caso. 



    Abonam essa orientação os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.271.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Desse último extraio parte da ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 



    3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 



    4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF. 



    5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 



    6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    [...]



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    3. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente